Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-71.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800004-71.2018.8.14.0013
APELANTE: LINDOVAL AMORIM DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL NÃO OPORTUNIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de Retificação de Registro Civil de Nascimento julgada improcedente, com extinção do processo com resolução de mérito.

II- O Juízo sentenciante julgou antecipadamente o mérito da demanda, deixando de se manifestar acerca da desnecessidade de produção das provas protestadas pela parte autora, em especial a prova testemunhal.

III- Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que tenha sido oportunizado a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor para demonstrar as alegações contidas na inicial.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LINDOMAR AMORIM DA COSTA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor ingressou com referida ação visando mudar seu prenome de “Lindoval” para “Kauan”, em razão de que seu nome de registro de nascimento lhe fazia mal psicologicamente, deixando-o com baixa estima, sem ânimo para estudar e muitas vezes nem entrava na escola para não passar por vexames, pois servia de chacota para seus colegas que lhe chamavam de “lindo da titia”.

Aponta que já se apresentava perante a sociedade como Kauan, porém o fato de constar um nome em seu registro de nascimento e ser chamado de forma diferente no dia a dia lhe causa grande incômodo.

Afirma que no ano de 2016 foi para Manaus/AM tentar a vida por lá e esquecer o nome Lindoval, mas era impossível, já que estava estampado e seus documentos pessoais, razão pela qual recorreu ao Poder Judiciário.

Em sentença registrada no ID nº 1795689, o magistrado de piso julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGO a ação com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1795695) aduz que
error in procedendo
, na medida em que pugnou, na inicial, por todos os meios de prova admitidos em direito, apresentando inclusive o rol de testemunhas a serem ouvidas em juízo, o que afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Afirma que em audiência iria comprovar ao Juízo e ao Ministério Público que não se trata de mero incômodo e sim que o mesmo se encontra registrado por um nome que não se identifica e sequer as pessoas o conhecem por este nome.

Assevera que houve nítido cerceamento de defesa, o que torna nula a sentença de primeira instância.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Como não houve a triangulação da relação processual, não houve intimação para apresentação de contrarrazões.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1805862).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reconhecida a nulidade da decisão atacada e o retorno dos autos ao 1º grau para regular instrução e processamento do feito (ID 2064216).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que analisou antecipadamente a lide e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Apelante sustenta
error in procedendo
, na medida em que houve nítido cerceamento de defesa e pugna pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à 1ª instância para regular processamento do feito.

Com razão o recorrente. Vejamos.

A Lei de Registros Públicos, Lei nº 6.015/73, prevê em seus artigos 56, 57 e 58, a possibilidade de alteração do nome e/ou do prenome em situações especificas.

O art. 109 da referida norma, dispõe que a pessoa que pretende requerer a retificação do assento no Registro Público, deverá fazê-lo por meio de petição fundamentada e instruída com documentos ou indicação de testemunhas:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”.

§ 1°. Se qualquer interessado ou
o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público,
decidirá em cinco dias. Grifo nosso.

O art. 355 do CPC, por sua vez, estabelece as hipóteses de cabimento do julgamento antecipado da lide:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Na hipótese, infere-se da petição inicial que o autor solicitou a produção de prova testemunhal, contudo, o magistrado singular sentenciou a demanda sem oportunizar ao apelante a produção da prova requerida, bem como deixou de apresentar qualquer fundamentação quanto a este ponto (se era ou não necessária ao deslinde da questão).

Observa-se que o magistrado
a quo
, ao julgar antecipadamente o mérito, desconsiderou o pedido de produção de provas e inquirição de testemunhas, deixando de se manifestar no
decisum
sobre a desnecessidade da realização de audiência de instrução, tampouco determinou a intimação da parte autora acerca do julgamento antecipado, o que é imprescindível, restando configurado o cerceamento de defesa e, por conseguinte, violação ao devido processo legal.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL NÃO OPORTUNIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO – COM O PARECER. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença, sem que tenha oportunizado a oitiva de testemunha arrolada pela parte para demonstrar o alegado erro no registro de nascimento, que ainda contou com parecer favorável do Ministério Público. (TJ-MS - AC: 08331272420168120001 MS 0833127-24.2016.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2019)

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se necessária a produção das provas requeridas para demonstrar o alegado erro no registro de nascimento da requerente". (TJ-MG - AC: 10240120013927001 MG, 8ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Alyrio Ramos, Data de Julgamento: 22/08/2013, Data de Publicação: 02/09/2013).

Vale destacar que o parecer da Procuradoria de Justiça é no mesmo sentido,
in verbis
:

“
In casu
, verifica-se que o Juízo singular, ao julgar antecipadamente o mérito, não considerou o pedido de realização de audiência, tampouco intimou a parte Autora sobre a sua intenção em abreviar o procedimento, sendo tal comunicação imprescindível. A ausência de intimação do Autor acerca do julgamento antecipado caracteriza desrespeito ao devido processo legal e o cerceamento de defesa, consoante jurisprudência pátria:”

Dessa forma, restou claro que o autor/apelante ficou impossibilitado de comprovar, por meio de prova testemunhal, os fatos sustentados na exordial como por exemplo os transtornos vivenciados em razão do seu prenome.

Diante disso, não restam dúvidas de que a decisão atacada merece ser anulada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para prosseguimento da instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Lindoval Amorim da Costa, para anular a sentença de piso, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/02/2021